Tribunal: TJSP
Processo: 2058691-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058691-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente MARIA
EMILIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Impetrantes LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA e
FELIPE GOMES MANO, é impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058691-75.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 10558 2/6
VOTO No 10558
HABEAS CORPUS No 2058691-75.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR6
IMPETRANTES: Luiz Gustavo Vicente Penna e Felipe Gomes Mano (Advogados)
PACIENTE: Maria Emília Pereira de Oliveira
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Luiz Gustavo Vicente Penna e Felipe Gomes
Mano, em favor de Maria Emília Pereira de Oliveira, objetivando a prisão
domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19.
Alegam que “a situação caótica nos presídios
brasileiros, caracterizada pela falta de saneamento básico, superlotação,
atendimento hospitalar precário, dentre inúmeras outras falhas pontuais, faz
com que as recomendações preventivas da OMS e demais especialistas da
área da saúde para a contenção do contágio do COVID19 sejam totalmente
inaplicáveis, tornando assim necessária a tomada de medidas excepcionais”
(sic).
Afirmam que “é responsabilidade do poder público, em
qualquer âmbito e poderes, tomar atitudes no sentido de evitar a expansão
dos casos de contágio por COVID19 através de ações preventivas” (sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058691-75.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 10558 3/6
Sustentam que a “ora autoridade coatora negou o
pedido formulado, sob o argumento de que não restou comprovada a
necessidade de concessão de prisão domiciliar ao Paciente, tendo em vista
que supostamente a unidade prisional em que se encontra possui toda a
estrutura para atender eventuais casos de contágio” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 154/159), os impetrantes
manifestaram sua oposição ao julgamento virtual (fl. 168) e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 170/182), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 185/189).
Após, houve interposição de Agravo Regimental com
pedido de reconsideração (fls. 193/197), no qual se alegava que a paciente,
com mais de 60 anos, é hipertensa, tendo esta colenda Câmara Criminal
negado provimento ao recurso, por votação unânime (fls. 199/204).
É o relatório.
Trata-se de paciente que cumpre “pena privativa de
liberdade em regime prisional fechado, com vencimento previsto para
19.04.2030” (sic).
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se vislumbra qualquer irregularidade na
r. decisão de fls. 146/152, que indeferiu a prisão domiciliar à paciente, porquanto
a douta autoridade indicada coatora fundamentou nos termos a seguir:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
cinco motivos.
Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058691-75.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 10558 4/6
fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da
Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque
destinada aos condenados em meio aberto.1 Além disso,
tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das
normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317
e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação,
em abono ao princípio da especialidade.
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2o,
do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena
privativa de liberdade será executada de forma progressiva,
de modo que a transferência para regime prisional menos
rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver cumprido o
lapso temporal previsto na norma de regência no regime
anterior.
(...) Ademais, tal exigência legal, de obrigatória
passagem
do
condenado
pelo
regime
prisional
intermediário, não constitui mero capricho do legislador. Ao
contrário, faz-se necessária a passagem do sentenciado de
regime prisional mais rígido para outro menos rigoroso,
dotado de certas regalias, com menor vigilância e
possibilidade de trabalho externo, a fim de que assimile
adequadamente a terapêutica penal de reeducação,
capacitando-o, progressivamente, para a nova etapa da
pena, dotando-o, ademais, de autodisciplina e de senso de
responsabilidade necessários e suficientes para voltar à
sociedade, quando desfrutar do regime aberto que se
avizinha. Ou seja, tem dupla finalidade: proteger os
interesses do condenado, capacitando-o adequadamente
para o pleno retorno social e, também, a própria sociedade,
impedindo que a ela volte, sem peias rígidas, aqueles que
descumpriram as regras de convivência e ainda não
ostentam condições de observá-las.
Em outros termos, mais diretos: o nosso ordenamento
jurídico não admite a denominada progressão per saltum,
ou seja, a transferência do condenado do regime prisional
fechado diretamente para o aberto.
Nesse sentido, aliás, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula n. 491, ainda não cancelada, in
verbis:
É inadmissível a chamada progressão per saltum de
regime prisional.
O enunciado supracitado tem efeito vinculante, por força
da norma inserta no art. 927, IV, do Código de Processo
Civil, mediante interpretação supletiva admitida pelo art. 3o
do Código de Processo Penal.
Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada,
teremos, por via oblíqua, a ilegal progressão por salto.
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058691-75.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 10558 5/6
unidade prisional onde se encontra, atendimento médico
e/ou cuidados necessários, de modo que a norma
supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em
abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um
dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
(...) Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso,
providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade
hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do
estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de
execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e
parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não
ficará sem a assistência médica necessária.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos
mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em
cárcere.
Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou,
segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado
pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de
contrair o coronavírus (COVID19).
Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a
questão, revela-se incabível a concessão do benefício
almejado. Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de
concessão de prisão albergue domiciliar em nome do
sentenciado Maria Emilia Pereira de Oliveira, MTR:
1061887-4,
RG:
62664858,
RJI:
170369684-71,
Penitenciária Feminina de Guariba.” (sic).
Como se vê a decisão atacada bem justificou o
indeferimento da benesse pleiteada porquanto, malgrado a idade da paciente,
não há comprovação de que Maria Emilia não esteja recebendo o adequado
atendimento e tratamento medicamentoso em conformidade com a
sintomatologia alegada (hipertensão), tampouco há notícia de que a unidade
prisional em que se encontra cause mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida.
É certo, ainda, que, inegavelmente, a pandemia que
assola o planeta não deve servir de salvo conduto para a prática de crimes ou
a não responsabilização daqueles que já suportam condenação pela prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058691-75.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 10558 6/6
deles, cumprindo anotar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou
referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n.
347.
Por sua vez, também não é o caso de deferimento de
prisão domiciliar, nos termos do inciso II do artigo 117 da Lei no 7.210/84, uma
vez que a paciente não se enquadra no referido permissivo legal, que exige,
expressamente, que seu beneficiário esteja cumprindo pena no regime
aberto, o que não é o caso, pois a paciente cumpre pena no regime
fechado. Por fim, insta salientar que a Secretaria de
Administração Penitenciária SAP tem adotado providências necessárias para
evitar a propagação da pandemia nas unidades prisionais do Estado de São
Paulo, como isolamento dos possíveis infectados e tratamento adequado.
Assim, não demonstraram os impetrantes sofrer a
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator